Tribunal: TJPA
Processo: 0801807-76.2022.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801807-76.2022.8.14.0069

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LOURENCO FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO DEVIDAMENTE FORMALIZADO PELO AUTOR, OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 595, CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO REFERENTE À AVENÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível
,
interposto por
BANCO BMG SA
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Pacajá nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais c/ repetição de indébito (proc. Nº 0801807-76.2022.8.14.0069), movida por
LOURENCO FERREIRA DA SILVA
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face de BANCO BMG S.A para:

a) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativa aos contratos n. 12730514 – Cartão de Crédito com Margem Consignável.

b) Condenar o Banco requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir desta data, nos termos do verbete 362 da súmula de jurisprudência do STJ.

c) Condenar a parte requerida à devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente da parte autora, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo, ou seja, dos descontos indevidos, consoante súmula 43 do STJ, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, devendo o banco requerido descontar os valores já depositados em conta de titularidade do autor.

Diante da sucumbência, arcará a instituição financeira ré com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do montante atualizado da condenação.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformada,
apenas
a instituição financeira interpôs o presente recurso de
apelação defendendo a regularidade da contratação, inexistência de dano moral ou sua redução, bem como a modificação da restituição do indébito para forma simples ante não comprovação da má-fé do Banco.

Por fim, requereu ao final o provimento do recurso e, alternativamente, a minoração da condenação em caso de manutenção do julgado.

Contrarrazões foram apresentadas, nas quais a parte autora refuta todos os argumentos trazidos na apelação, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual.

Proceda a Secretaria a inversão dos polos, passando a constar como Apelante BANCO BMG S.A. e apelado LOURENÇO FERREIRA DA SILVA.

Belém, 07 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Pretende o apelante a reforma da sentença que julgou procedente os pedidos autorais, declarando irregular a cobrança decorrente de Reserva de Margem de Cartão de Crédito Consignado, cujos descontos ocorriam na quantia de R$46,38, condenando-lhe ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Da leitura da inicial, o autor alegou desconhecer contratação do empréstimo de Reserva de Margem Consignável, já que em momento algum foi solicitada por ele ou que tenha sido notificado sobre tal serviço, bem como jamais utilizou cartão algum.

O apelante, por sua vez, defende regularidade da contratação, considerando que o apelado firmou livremente o contrato de empréstimo na modalidade Reserva de Margem Consignável e que a quantia referente a esse negócio jurídico foi a ele disponibilizada.

Tenho que as razões recursais comportam acolhimento, posto que os documentos constantes nos autos permitem concluir pela não configuração da irregularidade na cobrança.

Isto porque, o Banco, quando da apresentação da contestação, trouxe aos autos cópia do Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, acompanhado dos documentos pessoais do apelado, do rogado e testemunhas entregues no momento da celebração do negócio jurídico. Observa-se que o mencionando instrumento contratual observou as disposições do art. 595, Código Civil, posto que constante a digital, assinatura a rogo e de duas testemunhas, revelando que uma pessoa de confiança estava presente no momento da celebração da avença.

Nota-se, ainda, que a instituição financeira demonstrou ter sido liberada para o recorrido a quantia de R$1.102,00, mediante transferência bancária, conforma se verifica no ID 14592534 - Pág. 1.

Assim, tenho que o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo que se falar em irregularidade da cobrança desse contrato,
razão pela qual a sentença merece inteiramente reformada para julgar improcedente o pleito autoral
.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença, julgando improcedente os pedidos deduzidos na inicial ante a inexistência de irregularidade na cobrança do empréstimo consignado impugnado
.

Em razão do aqui decidido, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, contudo, sua exigibilidade fica suspensa em razão do autor ser beneficiário da gratuidade processual.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024